Tribunal: TJSP
Processo: 2163075-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Partes agravantes que não lograram comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada - Precedentes - Decisão mantida

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Partes agravantes que não lograram comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada - Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163075-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IVANY
CAFERO e VALDIR CAFERO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2163075-89.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22371
Fls. 2/8
Voto no 22371
Agravo de Instrumento no 2163075-89.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Ivany Cafero e Valdir Cafero
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessado: Cala Acessorios da Moda - Me
Juiz de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Prataviera
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física –
Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão
–Descabimento – Partes agravantes que não lograram
comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta
dos pressupostos legais para a concessão da benesse -
Hipossuficiência não caracterizada - Precedentes - Decisão
mantida - Recurso improvido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Valdir Cafero e outra, diante de Banco Bradesco S/A. tirado da r.
decisão proferida às fls. 475/476, em autos de embargos à execução, pela
qual o MM. Juízo da 10a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro,
da Comarca de São Paulo indeferira a concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária pleiteados pelos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2163075-89.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22371
Fls. 3/8
Os recorrentes buscam a reforma do decidido,
alegando, em síntese, impossibilidade de arcar com as custas do processo
sem prejuízo do sustento familiar (fls. 01/07).
Recebido o recurso com suspensividade.
Contraminuta apresentada às fls. 43/47.
É o relatório.
Observo
a
presença
dos
pressupostos
de
admissibilidade, a despeito da ausência de recolhimento das custas
inerentes ao preparo, haja vista que a discussão versa sobre o pleito de
gratuidade judiciária. Assim, conheço do recurso, porém, nego-lhe
provimento.
É certo que a presunção a que aduz a Lei no 1.060/50 e
o § 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, detém natureza relativa,
podendo ser afastada diante da presença de elementos indicativos em
sentido contrário. Trata-se do posicionamento assente do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. LEI N. 1.060/1950. JUSTIÇA
GRATUITA. ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA. PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de
assistência judiciária gratuita, implica presunção
relativa de veracidade, que pode ser afastada se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2163075-89.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22371
Fls. 4/8
magistrado entender que há fundadas razões para crer
que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado.
2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação das
teses versadas no recurso especial reclama a análise dos
elementos
probatórios
produzidos
ao
longo
da
demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1374348 /
SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otavio de Noronha j.
09/08/2011, v.u.).
Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal que “o
magistrado pode indeferir os benefícios da justiça gratuita diante da
existência de documentos ou outros elementos que afastem a condição
de hipossuficiência” (9a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n.o
2035092-20.2014, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 27/05/2014, v.u.).
In casu, considerando-se que os elementos ora
apresentados não se mostraram suficientes à demonstração da atual
condição financeira dos agravantes, fora determinada, nesta instância, a
juntada de (i) cópia da última Declaração de Ajuste Anual apresentada à
Receita Federal (exercício 2020, ano-calendário 2019) ou comprovante de
isenção; (ii) bem como cópias dos extratos de contas bancárias e faturas de
cartões de crédito referentes aos últimos três meses, justificando eventual
impossibilidade de cumprimento da determinação.
Tenho, contudo, que a análise da documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2163075-89.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22371
Fls. 5/8
apresentada pelos agravantes (cônjuges), aliada aos demais elementos dos
autos, não permite extrair conclusão quanto à probabilidade do direito no
tocante à obtenção da gratuidade, porquanto, verificam-se, a partir das
cópias dos extratos bancários coligidos às fls. 18/22 e das faturas de
cartões de crédito, apresentadas às fls. 23/26, dados referentes a intensas
movimentações (créditos/débitos), bem como, a indicação (pagamento
total da fatura) em valores mensais expressivos (próximos a R$ 7.000,00).
Impende, ainda, consignar que os agravantes são
correntistas “Personnalité” (conta conjunta), categoria destinada, em tese, a
clientes que buscam serviços e atendimentos diferenciados, incompatíveis,
portanto, com os critérios adotados para fins de concessão do benefício.
Por fim, não se mostra verossímil que os
recorrentes, supostamente hipossuficientes, apresentem condições de
manter o pagamento de moradia, em imóvel residencial, localizado
em área nobre da cidade de São Paulo, sem qualquer outra fonte de renda,
circunstâncias que, somadas, afastam a comprovação da alegada
impossibilidade de arcar com as custas processuais que deve ser objeto de
prova, por meio de elementos concretos, ausentes no caso.
Nesse sentido, recentes precedentes desta C. Câmara:
“AGRAVO
INTERNO.
Assistência
judiciária
gratuita. Pedido formulado pela agravante, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2163075-89.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22371
Fls. 6/8
declara não poder arcar com as despesas do
processo. Condições pessoais que indicam que a
recorrente não ostenta a miserabilidade por ela
invocada. Existência de fundadas razões para o
indeferimento do pedido. Não caracterização de
situação que poderia autorizar a concessão do
benefício. Decisão monocrática que indeferiu a
gratuidade processual postulada mantida. Agravo
interno
improvido.
Dispositivo:
negaram
provimento ao recurso.” (TJSP; Agravo Interno Cível
0002529-14.2013.8.26.0009; Relator (a): João Camillo de
Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).
“Agravo
de
instrumento

Diferença
de
rendimentos em caderneta de poupança Execução
individual fundada em sentença proferida em ação
coletiva. 1. Interesse recursal. Inexistência no tópico
em que se pretende o diferimento do recolhimento
das custas para final, nos termos do art. 4o, III, da
Lei Estadual no 11.608/03, por se tratar de
requerimento
acolhido
em
primeiro
grau.
Observação de que o diferimento legal, ao contrário
do que sustenta o agravante, não alcança as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2163075-89.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22371
Fls. 7/8
taxas judiciárias, como as referentes ao preparo
recursal, nem as despesas processuais outras. 2.
Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação
improcedente. Declaração de bens e rendimentos à
Receita Federal conspirando contra a declaração de
hipossuficiência econômica, pois que apontando
expressivo patrimônio. Situação em que foi bem
indeferido o benefício da gratuidade. Consideração,
ademais, de que o benefício da gratuidade se
destina aos milhões de brasileiros efetivamente
necessitados, isto é, sem profissão, sem rendas e sem
patrimônio. Situação que não parece ser a do
peticionário, ainda a se imaginar que os gastos com
o processo lhe trarão algum sacrifício, e riscos,
como é comum ocorrer com todo aquele que
ingressa em juízo. Quadro descartando a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça, tanto
porque a declaração de que trata o art. 99, § 3o, do
CPC não vincula o juiz. Dispositivo: Conheceram
apenas em parte do agravo e, na parte conhecida,
lhe negaram provimento.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2264432-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Caetano do Sul - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2163075-89.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22371
Fls. 8/8
Consigne-se que as despesas de ordem pessoal dos
agravantes não prevalecem para o fim de elidir a obrigação de pagamento
das custas e despesas processuais, porquanto com ela concorrem.
Conveniente salientar que a concessão da gratuidade atinge, além dos
interesses da parte contrária, o próprio erário, por implicar renúncia de
receita. Nesse passo, tem-se que a obrigação de adimplir despesas de
ordem pessoal deve ser considerada, de maneira equivalente, à obrigação
de arcar com as custas, despesas e eventuais honorários da parte contrária.
Destarte, os elementos amealhados ao feito revelam-se,
suficientemente, contundentes para justificar o indeferimento da gratuidade
judiciária, nos termos da r. decisão agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora